Tribunal: TJSP
Processo: 2094357-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
R, COM NORMA FEDERAL, MAS NÃO PODE REVOGÁ-LA.
- A Lei 13.979/2020 (de 6-2), que versa sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública resultante da pandemia gerada pelo coronavírus, estabeleceu a possibilidade de quarentena (inc. II do art. 3o), que, entre suas hipóteses, possui a de restrição de atividades (inc. II do art. 2o).
- O regulamento federal dessa lei, qual seja o Decreto nacional 10.344/2020 (de 8-5), que alterou o Decreto 10.282, de 20 de março anterior, incluiu entre as atividades consideradas essenciais para o atendimento de necessidades comunitárias a de academias de esporte de todas as modalidades, com observância das determinações do Ministério da Saúde (inc. LVII do § 1o do art. 3o).
- De acordo com a lei de regência – a saber, a Lei 13.979– compete ao Presidente da República dispor, "mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8o" (§ 9o do art. 3o), e esse referido § 8o do art. 3o da mesma Lei 13.979 dispõe que as medidas previstas nesse mesmo artigo (entre elas, como ficou sobredito, a quarentena), "deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais".
- Admitida a competência concorrente entre União estados e municípios em matéria de direito à saúde, isto não significa admitir a competência revocatória destes últimos em relação às normas nacionais. Podem os municípios, é verdade, suplementar as normas estaduais e federais, e os estados, complementar as federais, mas não contraporem-se a elas, pena (para o caso) de maltrato da lei – designadamente do § 9o do art. 3o da Lei 13.979.
Provimento do agravo.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2094357-40.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 02/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/07/2020

Data de publicação:

02/07/2020

Ementa:

AGRAVO. FUNCIONAMENTO DE ACADEMIA. NORMA ESTADUAL PODE CONCORRER, DE MANEIRA COMPLEMENTAR, COM NORMA FEDERAL, MAS NÃO PODE REVOGÁ-LA.
- A Lei 13.979/2020 (de 6-2), que versa sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública resultante da pandemia gerada pelo coronavírus, estabeleceu a possibilidade de quarentena (inc. II do art. 3o), que, entre suas hipóteses, possui a de

Ementa:

AGRAVO. FUNCIONAMENTO DE ACADEMIA. NORMA ESTADUAL PODE CONCORRER, DE MANEIRA COMPLEMENTAR, COM NORMA FEDERAL, MAS NÃO PODE REVOGÁ-LA.
- A Lei 13.979/2020 (de 6-2), que versa sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública resultante da pandemia gerada pelo coronavírus, estabeleceu a possibilidade de quarentena (inc. II do art. 3o), que, entre suas hipóteses, possui a de restrição de atividades (inc. II do art. 2o).
- O regulamento federal dessa lei, qual seja o Decreto nacional 10.344/2020 (de 8-5), que alterou o Decreto 10.282, de 20 de março anterior, incluiu entre as atividades consideradas essenciais para o atendimento de necessidades comunitárias a de academias de esporte de todas as modalidades, com observância das determinações do Ministério da Saúde (inc. LVII do § 1o do art. 3o).
- De acordo com a lei de regência – a saber, a Lei 13.979– compete ao Presidente da República dispor, "mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8o" (§ 9o do art. 3o), e esse referido § 8o do art. 3o da mesma Lei 13.979 dispõe que as medidas previstas nesse mesmo artigo (entre elas, como ficou sobredito, a quarentena), "deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais".
- Admitida a competência concorrente entre União estados e municípios em matéria de direito à saúde, isto não significa admitir a competência revocatória destes últimos em relação às normas nacionais. Podem os municípios, é verdade, suplementar as normas estaduais e federais, e os estados, complementar as federais, mas não contraporem-se a elas, pena (para o caso) de maltrato da lei – designadamente do § 9o do art. 3o da Lei 13.979.
Provimento do agravo.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000498091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094357-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante GO
CAMARGO ACADEMIA, é agravado MUNICÍPIO DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

2
Ag 2094357-40.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.355
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2094357-40.2020.8.26.0000
Procedência: Osasco
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.355)
Agravante:
GO Camargo Academia
Agravada:
Municipalidade de Osasco
AGRAVO. FUNCIONAMENTO DE ACADEMIA. NORMA
ESTADUAL
PODE
CONCORRER,
DE
MANEIRA
COMPLEMENTAR, COM NORMA FEDERAL, MAS NÃO PODE
REVOGÁ-LA.
-
A Lei 13.979/2020 (de 6-2), que versa sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
resultante da pandemia gerada pelo coronavírus, estabeleceu
a possibilidade de quarentena (inc. II do art. 3o), que, entre
suas hipóteses, possui a de restrição de atividades (inc. II do
art. 2o).
-
O regulamento federal dessa lei, qual seja o Decreto
nacional 10.344/2020 (de 8-5), que alterou o Decreto 10.282,
de 20 de março anterior, incluiu entre as atividades
consideradas essenciais para o atendimento de necessidades
comunitárias a de academias de esporte de todas as
modalidades, com observância das determinações do
Ministério da Saúde (inc. LVII do § 1o do art. 3o).
-
De acordo com a lei de regência
a saber, a Lei
13.979 compete ao Presidente da República dispor,
“mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades
essenciais a que se referem o § 8o” (§ 9o do art. 3o), e esse
referido § 8o do art. 3o da mesma Lei 13.979 dispõe que as
medidas previstas nesse mesmo artigo (entre elas, como
ficou sobredito, a quarentena), “deverão resguardar o
exercício e o funcionamento de serviços públicos e
atividades essenciais”.
-
Admitida a competência concorrente entre União
estados e municípios em matéria de direito à saúde, isto não
significa admitir a competência revocatória destes últimos em
relação às normas nacionais. Podem os municípios, é
verdade, suplementar as normas estaduais e federais, e os

3
Ag 2094357-40.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.355
estados, complementar as federais, mas não contraporem-se
a elas, pena (para o caso) de maltrato da lei designadamente
do § 9o do art. 3o da Lei 13.979.
Provimento do agravo.
RELATÓRIO:
1.
Veicula agravo GO Camargo Academia contra r.
decisão que, nos autos de mandado de segurança por ela
impetrado, indeferiu pleito liminar de livre exercício de
sua atividade e funcionamento.
Alega que o Decreto nacional 10.344/2020 (de
8-5), que alterou o Decreto 10.282, de 20 de março
anterior, incluiu entre as atividades consideradas essenciais para o atendimento de necessidades
comunitárias a de academias de esporte de todas as
modalidades, observadas as determinações do Ministério
de Estado da Saúde (inc. LVII do § 1o do art. 3o). Insiste,
assim, na concessão da liminar.
Concedeu-se a liminar pleiteada para restabelecer
as atividades e funcionamento da agravante (e-págs.
50-3), todavia, o Supremo Tribunal Federal suspendeu os
seus efeitos.
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 76-86) e, a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
acolhimento do reclamo da agravante (e-págs. 101-4).
É o relatório do necessário (e-pag. 45).

4
Ag 2094357-40.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.355
VOTO:
3.
O escopo do presente agravo é, em resumo, o livre
exercício de sua atividade e funcionamento.
4.
As situações que se mostram excepcionais, remédios também excepcionais, assim os exige a circunspecção.
5.
Não se discute a relevância de medidas de política
pública para o enfrentamento de problemas de saúde
comunitária, não cabendo, em linha de princípio, ao poder
judiciário apreciar e decidir quais as medidas a adotar.
Por isso mesmo, não é caso de estimar se
preferível é o isolamento seletivo e restrito, assim o
adotado na Coreia do Sul, na Suécia, na Turquia, em
Taiwan, ou a prática do isolamento horizontal. Isso é
matéria que está entregue à administração pública.
3.
A Lei 13.979/2020 (de 6-2), que versa sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública resultante da pandemia gerada pelo coronavírus,
estabeleceu a possibilidade de quarentena (inc. II do art.
3o), que, entre suas hipóteses, possui a de restrição de
atividades (inc. II do art. 2o).
O regulamento federal dessa lei, qual seja o
Decreto nacional 10.344/2020 (de 8-5), que alterou o
Decreto 10.282, de 20 de março anterior, incluiu entre as
atividades consideradas essenciais para o atendimento de
necessidades comunitárias a de academias de esporte de
todas
as
modalidades,
com
observância
das

5
Ag 2094357-40.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.355
determinações do Ministério da Saúde (inc. LVII do § 1o
do art. 3o).
De acordo com a lei de regência
a saber, a Lei
13.979 compete ao Presidente da República dispor,
“mediante
decreto,
sobre
os
serviços
públicos
e
atividades essenciais a que se referem o § 8o” (§ 9o do
art. 3o), e esse referido § 8o do art. 3o da mesma Lei
13.979 dispõe que as medidas previstas nesse mesmo
artigo (entre elas, como ficou sobredito, a quarentena),
“deverão resguardar o exercício e o funcionamento de
serviços públicos e atividades essenciais”.
Admitida a competência concorrente entre União
estados e municípios em matéria de direito à saúde, isto
não significa admitir a competência revocatória destes
últimos em relação às normas nacionais. Podem os
municípios, é verdade, suplementar as normas estaduais
e federais, e os estados, complementar as federais, mas
não contraporem-se a elas, pena (para o caso) de
maltrato da lei designadamente do § 9o do art. 3o da Lei
13.979.
Acrescente-se,
por
oportuno,
que,
numa
perspectiva formal, a medida de quarentena adotada, no
Estado de São Paulo, imperou-se por meio de simples
decretos (64.879, 64.880, 64.881, todos de 2020).
Parece que esses vários decretos têm natureza
regulamentar, nisto, contudo, excedendo a Lei federal
(13.979,
de
6-2-2020)
a
cuja
regulamentação
se
dirigiriam; e que seja esse o objetivo dos decretos, a
regulamentação da lei, parece, prima facie, extrair-se de
seus correspondentes consideranda sequer mencionarem

6
Ag 2094357-40.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.355
a Constituição federal, mas, isto sim e sempre, a Lei
nacional 13.979/2020. Calha que o evidente conflito entre
esses atos normativos importa em crise de legalidade,
prevalecendo, pois, o de cariz superior, qual seja, a lei.
Fossem tidos, porém, por autônomos, colidentes
com essa mesma Lei 13.979, enfrentariam os decretos a
impossibilidade mesma de sua existência com o status de
ato normativo independente, porquanto, desde a vigência
da Constituição brasileira de 1988 não se viabiliza a
edição de decretos autônomos do poder executivo,
ressalvada a hipótese prevista no inciso VI do art. 84 do
mesmo
Código
político,
que
assina,
a
propósito,
competência privativa do Presidente da República.
Averbe-se que, além de não se tratar aqui de
possível eiva de inconstitucionalidade, tampouco se está
a afirmar (por não se pôr neste quadro em discussão) que
os estados não tenham competência legislativa para tratar
do tema em foco.
Observa-se que a ven. decisão do Supremo
Tribunal Federal na Suspensão de Segurança 5.388
prevalece até o eventual trânsito em julgado deste
recurso.
POSTO ISSO, meu voto dá provimento ao agravo
manejado por GO Camargo Academia, para determinar o
livre
exercício
de
sua
atividade
e
funcionamento,
sublinhando-se que a r. decisão do Supremo Tribunal
Federal na Suspensão de Segurança 5.388 prevalece até
o trânsito em julgado (autos de origem 1007651-20.2020
da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco).

7
Ag 2094357-40.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.355
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. Ricardo Dip -relator
(mediante assinatura eletrônica)